Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PROPRIETÁRIO DEVEDOR AO ARRENDATÁRIO DO IMÓVEL. DIREITO DE REGRESSO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ART. 125, INCISO II, DO CPC. INTRODUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS NOVAS. INTRODUÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS À LIDE. CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS PREJUDICADAS. DENUNCIAÇÃO INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
1. A admissibilidade da denunciação da lide deve observar as hipóteses legais de cabimento, previstas no art. 125 do CPC e também atender aos requisitos para o exercício válido e regular do direito de ação, como o interesse processual e a legitimidade “ad causam”, aferidas, segundo entendimento prevalente, sob a ótica da teoria da asserção.
2. Não cabe denunciação da lide quando se pretende apenas transferir a responsabilidade pelo evento danoso, dando ensejo à abertura de uma lide paralela, com ampla dilação probatória, o que tumultuaria a ação originária e ofenderia o princípio da celeridade processual. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. A legitimidade "ad causam” do denunciado à lide é duvidosa, considerando que o denunciante busca exercer o regresso com base em contrato de arrendamento do qual ele não figura como parte.
4. Deve ser indeferida a denunciação da lide que traz para o bojo do processo de cobrança diversas controvérsias jurídicas que somente serviriam para tumultuar e atrasar a resolutividade da pretensão do condomínio autor de reaver as cotas condominiais em atraso, com evidente prejuízo aos direitos do condomínio autor a um processo justo, célere e efetivo.
5. Agravo de instrumento provido. Denunciação da lide indeferida.